Tribunal: STF
Processo: ARE 1490581
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria delitiva. Parte que não se desincumbiu do ônus de rebater os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Verifica-se que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.